Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia imputando a ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, CPF nº 016.314.681-03, a prática dos crimes descritos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal.



    Conta dos autos, em síntese, que a acusada foi presa em flagrante no dia 8 de janeiro de 2023, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    Na audiência de custódia, o Ministério Público formulou requerimento de homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva (eDoc. 2184). Em 20/1/2023, o pedido foi deferido (eDoc. 4579).



    Em 8/3/2023, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, conforme decisão de eDoc. 14804.



    Considerado o lapso temporal transcorrido, e diante da nova redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (dada pela Lei 13.964/2019, o “Pacote anticrime”), impõe-se a necessidade de revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.



    É o breve relatório. DECIDO.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No presente caso, ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, a partir de convocações realizadas por meio de grupos em redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens, uniu-se a uma associação armada com o objetivo de praticar crimes contra do Estado Democrático de Direito, notadamente a deposição do governo legitimamente constituído, que havia tomado posse em 1º de janeiro de 2023. 



    A acusada foi então denunciada como uma das executores materiais dos atos antidemocráticos, ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília/DF. Segundo narra a denúncia, ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA integra o núcleo de executores materiais dos delitos, que, atuando de forma armada, destruiu e concorreu para a destruição das sedes dos 3 Poderes da República, inclusive bens especialmente protegidos por ato administrativo, fazendo-o com grave ameaça e violência à pessoa, além do emprego de substância inflamável.



    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignei que a manutenção da restrição da liberdade da denunciada seria medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública e para a cessação da prática delituosa, com base nos indícios de que a denunciada integrava associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a implantação de um governo militar.



    Em 8/3/2023, quando proferi decisão pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão, enfatizei que o risco concreto de reiteração de mobilizações criminosas, e o fundado receio de que a ré, em liberdade, pudesse encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas, eram fundamentos suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 



    Feitas tais considerações, verifico que entre a data em que foi proferida a decisão mencionada e a presente data houve o recebimento, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da denúncia oferecida em desfavor de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    (…)



    7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    (Inq 4922 RD-sétimo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 25/4/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 8/5/2023 PUBLIC 9/5/2023)



    O Plenário da SUPREMA CORTE, portanto, reconheceu a justa causa para a instauração de ação penal em seu desfavor. À exceção da confirmação, pelo Plenário, da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor da ré que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 anos de reclusão. 



    A restrição da liberdade da acusada é medida imprescindível também para a identificação das demais pessoas que participaram dos atos criminosos ocorridos na Esplanada dos Ministérios em 8/1/2023, de eventuais grupos e/ou redes sociais nas quais houve convocação, disseminação e fomento a tais práticas, e, principalmente, dos financiadores da participação da denunciada e demais acusados nos atos terroristas, considerando que ainda há diligências investigativas em curso. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal são fatores que autorizam a imposição da prisão preventiva: HC 216003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/62021.



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, CPF nº 016.314.681-03.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente